Tribunal: TJES
Processo: 5026966-39.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026966-39.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELISSA COSTA CORREA DAN
RECORRIDO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026966-39.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MELISSA COSTA CORREA DAN

RECORRIDA: DEUTSCHE LUFTHANSA AG

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MELISSA COSTA CORREA DAN
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a requerida
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
ao pagamento de indenização por danos materiais, mas julgando
improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em sua petição inicial (ID 8929641), a autora narrou ter adquirido um pacote de viagem (peregrinação) à Terra Santa, incluindo voos operados pela primeira ré (Deutsche Lufthansa AG), junto à segunda ré (US Travel Operadora de Turismo Ltda.). Alegou que, durante a viagem, a hospedagem e os passeios na Itália não corresponderam ao ofertado pela US Travel, configurando propaganda enganosa. Contudo,
o foco principal da demanda, após a desistência em relação à US Travel, recaiu sobre os problemas enfrentados no voo de retorno.

A autora detalhou que o voo de volta, com trechos Nápoles (Itália) x Frankfurt (Alemanha) x Guarulhos (Brasil), operados pela Deutsche Lufthansa AG, sofreu atraso na partida de Nápoles (voo LH323), previsto para 05/06/2022 às 18:50h, tendo decolado somente às 20:31h. Este atraso, segundo a autora, causou a perda da conexão em Frankfurt para o voo com destino ao Brasil (voo LH506, previsto para partir às 22:05h), uma vez que a chegada em Frankfurt ocorreu às 22:08h. A autora e um grupo de 45 pessoas foram deixados para trás.

A requerente aduziu que a Deutsche Lufthansa AG não prestou assistência eficaz, demorando a fornecer informações e assistência material. Relatou que, após longa espera, foram realocados em um voo da companhia aérea Emirates, com conexão em Dubai, que somente partiria na noite do dia seguinte (06/06/2022). Este novo itinerário transformou um voo direto de aproximadamente 11 horas em dois voos longos (Frankfurt x Dubai, 5h40m; Dubai x Guarulhos, 14h15m) com uma conexão de 3 horas, totalizando cerca de 20 horas de voo. A chegada ao Brasil (Guarulhos) ocorreu às 16:46h do dia 07/06/2022, e a chegada ao destino final (Vitória/ES) somente às 23:55h do dia 07/06/2022, resultando em um
atraso de quase dois dias em relação ao previsto.

A autora também
alegou que a companhia aérea não restituiu as bagagens despachadas em Nápoles, obrigando-a a passar a noite e grande parte do dia seguinte em Frankfurt sem pertences pessoais e itens de higiene.
A assistência para alimentação foi considerada insuficiente, com a disponibilização de um único voucher de 10 euros por passageiro para cobrir várias refeições durante a longa espera. A diária do hotel fornecido encerrou às 11h do dia 06/06, forçando o grupo a aguardar no aeroporto até o embarque noturno. Em razão dos gastos com alimentação, a autora pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 323,68. Pelos transtornos, desgaste físico e emocional, e a frustração decorrente do atraso significativo e da assistência inadequada, requereu indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A requerida Deutsche Lufthansa AG apresentou contestação (ID 8929660), sustentando a aplicação das Convenções Internacionais (Varsóvia e Montreal) sobre o Código de Defesa do Consumidor, inclusive para danos morais, citando o Tema 210 do STF. Alegou que o atraso do voo LH323 (1h30m, segundo a defesa) foi causado por chegada tardia da aeronave e restrições de tráfego aéreo, configurando excludente de responsabilidade (Art. 19 da Convenção de Montreal). Afirmou ter oferecido toda a assistência necessária e reacomodado a autora no primeiro voo disponível (Emirates). Argumentou que o atraso não gerou dano moral, tratando-se de mero dissabor comum em viagens internacionais com conexões, e que a autora não comprovou prejuízo efetivo ou aborrecimento que extrapolasse o cotidiano.

A sentença (ID 8929672) condenou a ré ao pagamento de R$ 323,68 a título de danos materiais, referentes aos gastos com alimentação. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais, sob o fundamento de que o atraso (mencionado na sentença como de 01 dia) e a reacomodação em hotel não extrapolaram o mero dissabor, sendo acontecimento comum em viagens internacionais com diversas conexões.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8929673) argumentando que a sentença carece de fundamentação adequada por não ter enfrentado todos os seus argumentos e se baseou em premissas equivocadas, como a duração do atraso (que foi de quase dois dias, não apenas um) e o número de conexões originais (apenas uma, sendo a segunda imposta pela ré). Sustentou que os fatos narrados (atraso significativo, perda de conexão, re-roteamento, falta de acesso à bagagem, assistência insuficiente para alimentação e descanso) ultrapassam o mero dissabor.

É o breve relatório.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de dano moral indenizável em decorrência do atraso e das intercorrências na viagem de retorno da autora, bem como da adequação da assistência prestada pela companhia aérea.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso merece parcial provimento. Explico.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331 (Tema 210), tenha firmado entendimento pela prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal sobre o CDC no que tange à limitação da responsabilidade das transportadoras aéreas em danos materiais, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que as referidas Convenções não tratam dos danos morais, sendo estes regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, correta a aplicação do CDC para a análise do pedido de danos morais, em diálogo das fontes com a legislação especial.

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. No caso dos autos, a perda da conexão em Frankfurt decorreu do atraso no voo anterior, operado pela própria requerida. A alegação de que o atraso se deu por chegada tardia da aeronave e restrições de tráfego aéreo não afasta a responsabilidade da companhia aérea, pois tais eventos caracterizam fortuito interno, inerente aos riscos da atividade de transporte aéreo.

Nesse cenário, verifico que o atraso na chegada da autora ao seu destino final não foi de apenas um dia, mas sim de quase dois dias, considerando a chegada em Vitória/ES na noite do dia 07/06/2022, quando o previsto era na madrugada do dia 06/06/2022. Esta diferença temporal é relevante e agrava a situação de desconforto e frustração. Ademais, a reacomodação em um voo com uma conexão adicional em Dubai, aumentando significativamente o tempo total de viagem, imposta pela companhia aérea sem comprovação de que outras opções mais convenientes foram oferecidas, demonstra falha na assistência devida ao passageiro, em desacordo com o disposto na Resolução 400/2016 da ANAC.

A situação foi ainda mais gravosa pela falta de acesso à bagagem despachada durante a longa espera em Frankfurt. Ficar sem pertences pessoais e itens de higiene por um período considerável em um país estrangeiro, após uma viagem internacional, é um transtorno que vai muito além do mero aborrecimento. A insuficiência do voucher de alimentação fornecido (10 euros para várias refeições) e a limitação do tempo de permanência no hotel (apenas até as 11h, obrigando a passageira a aguardar no aeroporto por muitas horas até o voo noturno) demonstram que a assistência material prestada pela requerida foi manifestamente inadequada diante da extensão do problema causado.

Não se trata, portanto, de um simples atraso de poucas horas com assistência integral, mas de uma série de eventos danosos que comprometeram significativamente o retorno da autora e causaram transtornos que vão além de meros dissabores cotidianos.

Dessa forma, resta caracterizado o dever da recorrente de indenizar a recorrida pelos danos extrapatrimoniais suportados.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. Considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade dos transtornos vivenciados pela autora e os valores arbitrados em casos semelhantes, entendo que o montante de R$8.000,00 (oito mil reais) afigura-se adequado e razoável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
a requerida DEUTSCHE LUFTHANSA AG ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora MELISSA COSTA CORREA DAN no valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, com correção monetária pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a partir da data deste acórdão e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sem condenação em custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)